Tribunal: TJDFT
Processo: 0747090-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO DA EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, no qual se alega omissão quanto à análise da limitação temporal da condenação imposta em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. O acórdão havia mantido a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento proposta pelo Distrito Federal, sustentando excesso de execução e inaplicabilidade da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da limitação temporal da condenação, o que justificaria a retificação da ementa para refletir com fidelidade os termos da decisão de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm função integrativa e visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da causa.
4. A análise do acórdão embargado revela a ausência de manifestação expressa sobre a questão da limitação temporal da condenação, não obstante sua menção na ementa originária.
5. Reconhecida a omissão, impõe-se a correção do julgado para conferir completude à prestação jurisdicional, sem, contudo, alterar a conclusão de mérito anteriormente firmada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão e retificar a ementa do acórdão embargado.
Tese de julgamento:
1. A omissão quanto à análise de tese relevante constante do processo, ainda que não afete o resultado final do julgamento, autoriza a oposição de embargos de declaração com a finalidade de integrar o acórdão e retificar a ementa.
2. A retificação da ementa é medida adequada para refletir de forma precisa os pontos efetivamente decididos, garantindo a clareza e a completude do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJe 18/05/2023.